Tribunal: TJBA
Processo: 0000215-11.2005.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000215-11.2005.8.05.0155 COMARCA DE ORIGEM: MACARANI/BA PROCESSO DE 1º GRAU: 0000215-11.2005.8.05.0155 APELANTE: ROBERTO VIANA DAS VIRGENS ADVOGADA: JADDE MARCELLY ROSA LADEIA e MARCELO SOUSA SILVA BRITO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: PEDRO NOGUEIRA COELHO PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM NO RELATÓRIO LIDO AOS JURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. MATÉRIA PRECLUSA POR AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM RECURSO CONTRA A PRONÚNCIA. NULIDADE POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONSTATADA. EXISTÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO IDÔNEO A AMPARAR A CONDENAÇÃO, PRESERVADA A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE QUALIFICADA. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 492, I, “E”, DO CPP E DA TESE VINCULANTE FIXADA PELO STF NO TEMA 1.068 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Macarani/BA, pela qual o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe determinada a imediata execução da pena. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há nulidade absoluta do julgamento por excesso de linguagem no relatório lido aos jurados; (ii) estabelecer se houve quebra da incomunicabilidade dos jurados; (iii) determinar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) avaliar se há fundamento para redimensionar a pena; (v) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à Apelação. III. Razões de decidir 3. O excesso de linguagem na decisão de pronúncia deve ser arguido em recurso próprio, sob pena de preclusão, inexistindo nulidade em relatório que apenas reproduz decisão preclusa. 4. A alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados demanda comprovação concreta, não suprida por fotografias sem data, com registro da impugnação posterior à condenação, impondo-se a prevalência da fé pública das certidões do oficial de justiça. 5. A soberania dos veredictos impede o afastamento da decisão do Conselho de Sentença quando essa encontra respaldo em provas testemunhais e periciais, não configurando julgamento manifestamente contrário às provas dos autos. 6. A confissão espontânea, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, deve ser reconhecida como atenuante, sendo possível a possibilidade de compensação com agravantes. 7. O redimensionamento da pena para 14 (quatorze) anos de reclusão é adequado diante do reconhecimento da atenuante da confissão, preservando-se o regime inicial fechado. 8. A execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri decorre da soberania dos veredictos, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.068 de repercussão geral, sendo incabível a concessão de efeito suspensivo à apelação. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia deve ser arguida em recurso próprio, sob pena de preclusão. 2. A nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados exige comprovação concreta e deve ser arguida de imediato, sob pena de preclusão. 3. Não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença amparada em elementos probatórios idôneos. 4. A confissão espontânea, ainda que qualificada, constitui atenuante a ser reconhecida. 5. A execução imediata da pena fixada pelo Tribunal do Júri decorre da soberania dos veredictos, conforme art. 492, I, “e”, do CPP e Tema 1.068/STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 65, III, “d”; 68; 33, § 2º, “a”; CPP, arts. 492, I, “e”, 563 e 571, VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 209753/PE, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 05.09.2022; STJ, HC 565507/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 163683/PR, 6ª Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no HC 837370/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.08.2023; TJ-BA, Apelação 0000547-27.2018.805.0153, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, pub. 07.07.2022; STJ, AgRg no HC 766.049/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024; STJ, REsp 2.124.482/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no REsp 2.197.745/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 992.354/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 28.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000215-11.2005.8.05.0155, em que figura como apelante Roberto Viana das Virgens e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e dar-lhe provimento em parte, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0000215-11.2005.8.05.0155